Tribunal: TJDFT
Processo: 0005789-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. CRIMES DE TRÂNSITO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE. CONSULTA ELETRÔNICA REALIZADA PELA PARTE. MENÇÃO AO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. NÃO SUFICIENTE PARA INVALIDAR A PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. ACOLHIMENTO. PRESENÇA DE DEFICIÊNCIAS E INCONSISTÊNCIAS. DESENTRANHAMENTO. MÉRITO. PRONÚNCIA. JUÍZO PRÉVIO DA ACUSAÇÃO QUANTO À MATERIALIDADE DO FATO E EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. REJEIÇÃO DA TESE DEFENSIVA DE CONSUNÇÃO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. A legislação e a jurisprudência estabelecem que a intimação eletrônica é considerada realizada mediante consulta do interessado, conforme previsto na Lei n. 11.419/2006. A ciência da sentença, via Sistema do PJe, atende aos requisitos legais, dispensando a publicação no Diário. Portanto, ausente cerceamento de defesa, justificando-se a rejeição da preliminar de nulidade.
2. Não há que se falar em nulidade da sentença de pronúncia, devido à menção ao princípio do in dubio pro societate, pelo magistrado. A jurisprudência estabelece que a simples referência a esse princípio não é suficiente para invalidar a decisão de pronúncia.
3. Rejeita-se a nulidade suscitada de ausência de fundamentação, pois a legislação processual estabelece que a fundamentação da pronúncia deve se limitar à indicação do juízo prévio da acusação quanto à materialidade do fato e à existência de indícios suficientes de autoria, conforme previsto no art. 413 do CPP. Além disso, a competência para examinar todas as teses defensivas não cabe ao juiz de direito, mas, sim, ao Conselho de Sentença.
4. A credibilidade das conclusões do laudo pericial é comprometida quando a prova apresenta deficiências e inconsistências, não fornecendo base sólida para determinar a velocidade do veículo e sua identificação, somada à baixa qualidade das imagens e à distância considerável entre as câmeras e o local da colisão. 4.1. Deve ser desentranhado o laudo dos autos por se tratar de prova ilícita que não contribui para a determinação dos fatos, relacionados ao acidente de trânsito.
5. A questão meritória deve ser levada ao Conselho de Sentença, que é o competente para julgar os crimes contra a vida, uma vez que há indicação quanto à materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.
6. Não deve ser reconhecida a incidência do princípio da consunção no caso dos autos, pois os crimes de trânsito, em discussão, possuem elementos distintos e merecem tratamento individualizado.
7. As qualificadoras somente podem ser afastadas da pronúncia quando demonstradas sua manifesta improcedência ou dissociação dos elementos contidos nos autos.
8. Para que seja considerada prequestionada a matéria, não há necessidade de referência expressa ao artigo ofendido, devendo o julgador apenas registrar os motivos que o levaram à conclusão.
9. Recurso parcialmente provido.